Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-57.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Prova. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, e § 2o-A, I, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se (i) se há provas do emprego de arma de fogo no roubo; (ii) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, II e VII, e § 2o-A, I, do CP
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 1843257-TO 2021/0047198-9, Sexta Turma, DJe 03/03/2023. TJDFT, acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, DJe 28.10.24.